Tribunal: TJES
Processo: 5025038-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025038-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A
RECORRIDO: RML EVENTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO (JOGO DE FUTEBOL). CANCELAMENTO IMOTIVADO DA COMPRA PELA PLATAFORMA VENDEDORA (INGRESSE) ÀS VÉSPERAS DO JOGO (DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

OBRIGATORIEDADE DE NOVA AQUISIÇÃO A PREÇO SUPERIOR.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

FRUSTRAÇÃO E RISCO DE PERDA DO EVENTO.

DESRESPEITO AO CONSUMIDOR.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidores devido ao
cancelamento imotivado
dos ingressos adquiridos para o jogo
Botafogo x Peñarol
, promovido pela plataforma de vendas (Ingresse)
apenas dois dias antes da realização do evento
.

O cancelamento obrigou os autores a realizar
nova compra
dos ingressos por um
preço 50% superior
ao originalmente pago, gerando prejuízo material e moral.

A ré (Ingresse) recorre, sustentando a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, buscando a minoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade da plataforma de vendas pelo
cancelamento unilateral e imotivado
da compra de ingressos às vésperas do evento. Análise da configuração e manutenção dos valores fixados a título de
dano material
(diferença de preço na nova compra) e
dano moral
.

RAZÕES DE DECIDIR

Falha na Prestação do Serviço.
A plataforma Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer justificativa legal ou contratual para o
cancelamento unilateral dos ingressos
com apenas 48 horas de antecedência, o que caracteriza
falha grave
na prestação do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

Dano Moral Configurado.
O
cancelamento abrupto
da compra, às vésperas do jogo, gera inegável
frustração
e
angústia
nos consumidores, que se viram compelidos a custear o dobro do preço sob o risco de não conseguirem assistir ao evento esportivo. Tal situação
ultrapassa o mero aborrecimento
cotidiano e configura lesão extrapatrimonial.

Quantum
Indenizatório Mantido.
O valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, mostra-se adequado aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida, não sendo considerado exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O
cancelamento unilateral e imotivado
da compra de ingressos para evento de lazer, realizado pela plataforma vendedora às
vésperas da data do evento
, configura
falha na prestação do serviço
, ensejando o
dever de indenizar
o consumidor. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela
frustração, angústia
e desrespeito ao consumidor, especialmente quando o ato o coloca sob o
risco de perder o evento
e acarretou
impacto financeiro
imediato.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência citada relevante
:
TJ-PR 00045804720238160034 Piraquara, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025038-54.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
INGRESSE – INGRESSOS PARA EVENTOS S.A

RECORRIDO: VALDIR SIEPIERSKI, VINICIUS RIBEIRO SIEPIERSKI, WILLYAN RIBEIRO SIEPIERSKI, RODRIGO LUIZ ROCHA BUSTAMANTE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO (JOGO DE FUTEBOL). CANCELAMENTO IMOTIVADO DA COMPRA PELA PLATAFORMA VENDEDORA (INGRESSE) ÀS VÉSPERAS DO JOGO (DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

OBRIGATORIEDADE DE NOVA AQUISIÇÃO A PREÇO SUPERIOR.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

FRUSTRAÇÃO E RISCO DE PERDA DO EVENTO.

DESRESPEITO AO CONSUMIDOR.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidores devido ao
cancelamento imotivado
dos ingressos adquiridos para o jogo
Botafogo x Peñarol
, promovido pela plataforma de vendas (Ingresse)
apenas dois dias antes da realização do evento
.

O cancelamento obrigou os autores a realizar
nova compra
dos ingressos por um
preço 50% superior
ao originalmente pago, gerando prejuízo material e moral.

A ré (Ingresse) recorre, sustentando a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, buscando a minoração do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade da plataforma de vendas pelo
cancelamento unilateral e imotivado
da compra de ingressos às vésperas do evento. Análise da configuração e manutenção dos valores fixados a título de
dano material
(diferença de preço na nova compra) e
dano moral
.

RAZÕES DE DECIDIR

Falha na Prestação do Serviço.
A plataforma Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer justificativa legal ou contratual para o
cancelamento unilateral dos ingressos
com apenas 48 horas de antecedência, o que caracteriza
falha grave
na prestação do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

Dano Moral Configurado.
O
cancelamento abrupto
da compra, às vésperas do jogo, gera inegável
frustração
e
angústia
nos consumidores, que se viram compelidos a custear o dobro do preço sob o risco de não conseguirem assistir ao evento esportivo. Tal situação
ultrapassa o mero aborrecimento
cotidiano e configura lesão extrapatrimonial.

Quantum
Indenizatório Mantido.
O valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, mostra-se adequado aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida, não sendo considerado exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O
cancelamento unilateral e imotivado
da compra de ingressos para evento de lazer, realizado pela plataforma vendedora às
vésperas da data do evento
, configura
falha na prestação do serviço
, ensejando o
dever de indenizar
o consumidor. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela
frustração, angústia
e desrespeito ao consumidor, especialmente quando o ato o coloca sob o
risco de perder o evento
e acarretou
impacto financeiro
imediato.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência citada relevante
:
TJ-PR 00045804720238160034 Piraquara, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que adquiriram, em 06/10/2024, ingressos para assistirem ao jogo Botafogo x Peñarol no dia 23/10/2024, contudo, a ré cancelou a compra imotivadamente no dia 21/10/2024, restando apenas 2 dias para a realização do jogo, o que os levou a realizar nova aquisição por preço cerca de 50% superior ao pago anteriormente.

O juízo “a quo”, assim, concluiu:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida INGRESSE no pagamento aos autores da quantia de R$3.420,85 a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida INGRESSE, ainda, no pagamento a cada um dos autores da quantia de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo na forma do art. 487, I do CPC. Excluo da relação processual a requerida RML, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e, em face desta, extinguindo o processo na forma do art. 485, VI do CPC
.

Nas razões recursais, a parte ré (ID 15010014) sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao Recorrente a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, especialmente, em comprovar que os autores deram causa ao cancelamento ou o motivo para tanto, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Por conseguinte, é devida a condenação da Recorrente ao ressarcimento do dano moral obtido pelos consumidores em decorrência do cancelamento imotivado dos ingressos do jogo, uma vez que tal conduta os ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, além de impacto financeiro - foram obrigados a adquirir novos
tickets
-, restando configurada violação extrapatrimonial.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE INGRESSO. CANCELAMENTO DO SHOW . AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. REEMBOLSO DEVIDO NA FORMA SIMPLES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . “QUANTUM” FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00045804720238160034 Piraquara, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)